Tribunal: TJMT
Processo: 0010297-12.2013.8.11.0040
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010297-12.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), WAGNER DE LIMA REIS (APELADO), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – AUTORIA INCERTA - PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ante a fragilidade de provas no tocante à autoria, e sendo a materialidade questionável quanto a titularidade do réu, melhor solução é a absolvição dos réus, isso em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, visando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT, que absolveu o apelado
WAGNER DE LIMA REIS
, da suposta prática dos delitos tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas e artigo 244-B da Lei no. 8069/90.

Insurge-se o
parquet
contra a absolvição do apelado, por entender que existem provas robustas de autoria e materialidade devidamente comprovada, suficientemente, capazes de alicerçar a condenação.

Ao final, pugna pela condenação do apelado à pena insculpida no delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas.

O recorrido em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo ministerial.

O
parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia que:

“Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 29 de novembro de 2013, por Volta das 17h00min., na Rodovia Federal BR 163, KM T80, nesta Cidade e Comarca de Sorriso-MT, o denunciado WAGNER DE LIMA REIS e o adolescente W. G. dos S. M. transportavam/traziam consigo para fins de mercancia um tablete, pesando aproximadamente 280g (duzentos e oitenta gramas) de substância análoga a “maconha” - apreendido – à fls. 18, e examinado, preliminarmente, à fl. 34, causadora de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

II — Apurou-se, ainda, que, nas circunstâncias de tempo e local acima delineados, o denunciado WAGNER DE LIMA REIS corrompeu o menor W. G. DOS S. M., de 17 (dezessete) anos de idade, com ele praticando o crime previsto no artigo 33 da Lei n°. 11.343/2006.” DENÚNCIA de fls. 5/7.” (sic)

Os autos revelam a materialidade delitiva, inconteste, conforme a análise do auto de prisão em flagrante delito (fl. 09), boletim de ocorrência (fls. 10/11), termo de declaração (fls. 16/17), auto de constatação preliminar de substancia entorpecente (fls. 23/24),termo de apreensão (fl. 25), laudo preliminar de drogas (fls. 40/41) e laudo definitivo de drogas (fls. 187/ 188).

Após o devido processo legal, o magistrado singular decidiu absolver o apelado
WAGNER DE LIMA REIS
, dos delitos de delitos de tráfico de drogas e corrupção de menores, por entender que não existem provas suficientes de autoria, consubstanciado, ainda, no princípio do
in dúbio pro reo.

Assim restou na sentença absolutória:

“(...) Como se vê, não fora apreendida droga em poder do acusado. O entorpecente apreendido nos autos foi encontrado em poder do menor W. G. dos S. M., que o tempo todo assumiu a _prop1'iedade e afirmou que o acusado Wagner 3150 tinha qualquer conhecimento.

Verifica-se dos depoimentos do acusado Wagner, e do menor VV. G. dos S. M., tanto em Juízo quanto na DELPOL foram uníssonos, 1150 ficando demonstrado qualquer contradição.

Ademais, apesar dos depoimentos dos PRFS demonstrarem que o réu Wagner o menor W. G., assumiram a propriedade da droga e que iriam Vender em Sorriso, não ficou demonstrado tal fato. Inclusive em seus depoimentos em Juízo, alegaram que o tempo todo, um dos celulares apreendidos estava tocando continuamente, informando inclusive que chegaram a ver mensagens onde demonstravam a traficância, porém, apesar do MPE ter requerido a pericia nos celulares apreendidos, tal procedimento não foi realizado, o MPE apresentado suas alegações finais, sem a conclusão do referido laudo. In casu, verifica-se frágil as provas constantes nos autos.

Assim, entendo que não foram produzidas provas suficientemente robustas em Juízo que permitam atribuir ao réu, de maneira segura, a autoria dos crimes descritos na denúncia, fazendo incidir ao caso o “principio do in dubio pro reo."

(...) Como se vê, as provas produzidas na DELPOL e em sede de contraditório judicial não confirmam a autoria delitiva imputada ao denunciado, não havendo, desta forma, prova robusta e segura para sua condenação. Vale frisar que, como é cediço, o édito Condenatório exige juízo de certeza, o que não é o caso destes autos.

Ademais, importante anotar, que nesta data foi extraído certidão de antecedentes criminais do acusado Wagner de Lima Reis, em anexo, e foi possível verificar que da data da realização do delito descrito na denúncia nos presentes autos, até o presente momento, não há qualquer procedimento criminal do envolvimento do réu na prática de condutas delitivas correspondente a tráfico de drogas ou condutas afins.

Da mesma formal, foi procedido a realização de extrato de antecedentes criminais do então menor na época dos fatos W. G. dos S. M., tendo sido verificado que possui procedimentos criminais em andamento, principalmente de tráfico de drogas e condutas afins, conforme anexo.

Da mesma forma, não se presta a conduta para a descrita no artigo 28 da Lei 11.343/2006, e tampouco a descrita no artigo 244-13 do ECA, pois sequer sabia o acusado Wagner que o menor estava portando a substância entorpecente.

Assim, entendo que a absolvição do réu é medida de justiça.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para o fim de:

a) ABSOLVER o réu VVAGNER DE LIMA REIS, regularmente qualificado, da acusação da prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes e corrupção de menores [art 33, caput, da Lei n.° 11.343/2006 e artigo 244-B do ECA]. " (sic – id. 37585987)

Tanto na fase policial, quanto em juízo , o apelado Wagner negou saber que o menor W. G. dos S. M, estava transportando droga na cintura.

Perante a autoridade policial, Wagner relatou que:

“(...) Que na BR foi abordado por Policiais Rodoviários Federais. Que, ao fazer a revista foi encontrado com seu amigo W. G, menor de idade, uma porção de maconha, que estava em sua cintura. Que o interrogado e seu amigo são usuários. Que o interrogado usa maconha desde o ano passado. Que o interrogado afirma que não tinha conhecimento algum que seu amigo estava com a droga na cintura, pois se soubesse não ia passar pela PRF. Que tem conhecimento que o mesmo é usuário, mas não sabe dizer se ele vende entorpecente. Que afirma que não comercializa substância entorpecente. (...)”. (sic)

Em juízo o recorrido/acusado afirmou que:

“(...) Tem partes que não são verdadeiras não. (...) Vou começar do princípio. Eu estava vindo. Aí eu vi que aconteceu um acidente. Aí, tipo na via da esquerda tinha como passar na contra mão; porque na da direita, estava interrompida. Aí, nisto eu vi os motoqueiros passando do lado ali. Aí, eu falei: Vou passa também. Daí, eu passei e parei na frente deles, dos Policiais. Eu parei na frente deles. E não sabia que o menor estava com aquilo ali não; porque senão não tinha parado e não tinha dado carona pra ele. Não, não sabia. Se soubesse não tinha dado carona pra ele. (...)”. (sic)

Conforme se observa dos autos, a materialidade é incontestável; todavia, a autoria de eventuais crimes de tráfico de entorpecentes e corrupção de menores não foi devidamente demonstrada, porquanto, ante a fragilidade das provas e a não constatação da prática dos crimes capitulados na exordial, a absolvição é medida adequada e que se impõe.

Ademais, o conjunto probatório revela dúvida acerca da conduta do apelado, capaz de coadunar com algum dos verbos da figura típica prevista no artigo 33,
caput
, da Lei n°. 11343/2006, uma vez que não se comprovou que a substância entorpecente encontrada era de titularidade do apelado, restando dúvida acerca da autoria do referido delito, assim como da corrupção do menor para a comercialização de entorpecentes.

Ademais, o menor W G dos S M, ao ser ouvido, tanto na Delegacia de Polícia quanto em juízo, assumiu a propriedade da droga, afirmando inclusive que o acusado Wagner, não tinha qualquer conhecimento de que estava transportando a droga.

Com relação aos depoimentos prestados pelos Policiais Rodoviários Federais que participaram da abordagem e da prisão flagrante, a testemunha PRF Celso Antônio Ferreira Júnior e a testemunha PRF Marcelo Soares Martins, verifica-se que ambos são harmônicos no sentido de que a droga foi localizada na cintura do menor W G dos S Mendes.

Em juízo a testemunha PRF Marcelo Soares Martins, relatou que:

“(...). ao abordar, verificamos que um dos dois tinha substância análoga a maconha (...). Quem estava com a droga era o passageiro (...). Sim senhora, se identificou como tal (...). Substância análoga a maconha; e levamos pra pesar. Se eu não estou enganado, a quantidade era de 284g (...)”. (sic)

Portanto, diante da inexistência de prova apta a comprovar autoria do crime imputado ao apelado, não há como modificar a decisão proferida pelo magistrado singular.

Destarte, a dúvida existente acerca da autoria delitiva impede o provimento recursal, sobretudo diante da orientação do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos,
in verbis
:

“PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA. RECURSO ESPECIAL.

1
. Havendo dúvida acerca da autoria, deve imperar o princípio do "in dubio pro reo
". (...)”
(REsp 171.995/DF) (destaquei)

E ainda:

“PENAL. CONDENAÇÃO. AUTORIA. PROVA. TESTEMUNHO POLICIAL. REFERÊNCIA À DECLARAÇÃO INFORMAL DE CO-RÉU. NEGAÇÃO EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA PARA FORMAÇÃO DE JUÍZO DE CERTEZA. ABSOLVIÇÃO.

Em sede de condenação criminal, é necessária a formação do juízo de certeza sobre a autoria do delito com a adequada valoração de prova produzida no sumário, demonstrativa da verdade substancial.
São insuficientes para a formação de um juízo de condenação meras informações prestadas por policiais que efetuaram a prisão de co-réus, no sentido de que estes teriam apontado a participação do recorrente no delito, sem qualquer testemunho dos mesmos na fase policial, nem perante o juízo. Meros levantamentos e informações fundados na vida pregressa do recorrente, sem demonstração de prática de ato concreto, não autorizam uma condenação
pois o primado do direito de liberdade exige que uma sentença penal condenatória seja fundada em prova segura e idônea, demonstrativa da certeza sobre a autoria, de modo a atrair a legítima atuação punitiva do Estado
.- Recurso especial conhecido”.
(STJ – REsp 279312/RJ)

(destaquei)

Esse também é o entendimento deste Sodalício. Vejamos,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSA CONDENAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO ATO ILÍCITO- APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - APELO DESPROVIDO.

A ciência acerca da comercialização de drogas na residência da genitora da acusada não caracteriza a participação no crime de TRÁFICO ilícito de entorpecentes.

Necessária a demonstração de que a agente tinha participação efetiva na comercialização, o que não ocorreu no caso concreto. Ausentes provas conclusivas a respeito da sua participação no TRÁFICO, a ABSOLVIÇÃO é medida que se impõe.” (N.U 0000423-25.2015.8.11.0107, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/08/2019, Publicado no DJE 30/08/2019)

Como se vê, à míngua de outros elementos probatórios que esclareçam a autoria dos crimes de tráfico de drogas e de corrupção de menores, não há como acolher a súplica ministerial.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020